Tribunal: STF
Processo: HC 49250
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
EMENTA: - Entrega de cópia do libelo ao réu preso (art. 421 do Cód.
Processo Penal). Sua omissão importa em nulidade insanável, consoante
se deduz do disposto nos art. 564, III, letra f, e 572, da lei adjetiva
penal.
        Habeas Corpus concedido.